Tribunal: TJES
Processo: 5000687-82.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-82.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERCISO CALIMAN DEMARTIN e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – S
U
POSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO ANEEL N.
414/2010
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
INSPEÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – D
EFEITO NO
EQUIPAMENTO
CONSTATADO – MÁ-FÉ DO USUÁRIO NÃO DESCORTINADA – HISTÓRICO DE CONSUMO – REDUÇÃO POUCO SIGNIFICATIVA NAS FATURAS

– CO
BRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO –
INDEVIDA SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE DÉBITO ATUAL – TEMA N. 699/STJ – DANO MORAL DESCORTINADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – S
ENTENÇA MANTIDA
–
VERBA
HONORÁRI
A MAJORADA
– A
PELAÇ
ÕES PRINCIPAL E ADESIVA

CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1)
Em que pese o arrazoado da apelante de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

2
)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3
)
O procedimento de retirada do medidor de consumo de energia elétrica foi realizado em momento no qual o autor/apelado estava ausente de sua residência e, ao que tudo indica, não teve conhecimento da designação de data para inspeção do equipamento retirado, conforme “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor”, o qual foi preenchido negativamente nas lacunas “Cliente Presente” e “1ª Via Entregue”, o que invalida a conclusão no sentido de reprovar o equipamento e atribuir a responsabilidade ao usuário pelo seu incorreto funcionamento.

4
)
A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita por parte da concessionária de serviço público, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja devidamente descortinada, tal qual ocorrido no caso concreto.

5
)
O alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, seja por não ter sido reprovado nos ensaios de exatidão e do registrador, seja por não ter sido comprovado que o autor/apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

6
)
É intuitivo que a adulteração do medidor de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora ou por alguém sob as suas ordens, nas hipóteses em que verdadeiramente descortinada, tem por finalidade, sem dúvida alguma, a de mascarar o consumo real de energia elétrica e, de resto, ocasionar a redução do valor a ser pago à EDP pelo serviço prestado, o que não ocorreu de forma significativa no caso concreto.

7)
A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal e, muito embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto não foi suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo autor, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

8)
O corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe a sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

9)
Conforme vem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Por “dívida atual”, há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária, mediante procedimento de recuperação de consumo.

10)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o
quantum
indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11)
Apelações cíveis, principal e adesiva, conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento às apelações cíveis, principal e adesiva.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
, bem como de
apelação adesiva
de
T
erciso Caliman Demartin
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo (Id 6850454) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
” ajuizada pelo apelante adesivo, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência do débito relativo ao TOI nº 9133593 (instalação nº 1635686), no valor total de R$ 623,45 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos); e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda, a começar pelo recurso interposto pela concessionária de energia elétrica. Vejamos.

1. Da apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Sustenta a concessionária apelante, em síntese, que:
(i)
é manifestamente regular, adequado e isento o procedimento adotado para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica;
(ii)
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(
iii)
quanto a alegada unilateralidade da constatação da irregularidade, adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais;
(iv)
é facultado ao usuário, além de comparecer presencialmente para acompanhar a aferição do aparelho medidor junto aos laboratórios da concessionária, a possibilidade de requerer nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais;
(v)

é de responsabilidade exclusiva do destinatário do serviço a conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, não sendo lícito eximir-se desse encargo;
(vi)
com relação à suspensão imediata em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 168 da Resolução ANEEL nº 414/2010;
(vii)

não há que se falar em débito pretérito, mas em recuperação de consumo cuja apuração só foi possível naquele momento; e
(
viii
)
a suspensão do serviço diante do inadimplemento atual do consumidor é admitida pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Significativa parcela da argumentação da apelante está centrada na suposta existência de provas da ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada, bem como de que o consumo teria sido regularizado após o seu devido reparo a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 9133593 no dia 28/09/2021, em conformidade com a então vigente Resolução ANEEL nº 414/2010.

Em que pese o arrazoado da apelante de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é
relativa
, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 – revogada pela Resolução ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021 [inaplicável ao caso concreto por se tratar de suposto débito relativo a período anterior à sua entrada em vigência] no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê(ia) a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Da atenta leitura das razões recursais, apesar de a concessionária de energia elétrica sustentar que facultou ao usuário do serviço, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição do aparelho medidor em seus laboratórios, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, inexiste prova nesse sentido nos autos eletrônicos.

Dos documentos acostados pela concessionária, consta que o procedimento de retirada do medidor de consumo de energia elétrica foi realizado em momento no qual o autor/apelado estava ausente de sua residência (Id 6850439) e, ao que tudo indica, não teve conhecimento da designação de data para inspeção do equipamento retirado (18/10/2021), conforme consta do “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor”, o qual foi preenchido negativamente nas lacunas “Cliente Presente” e “1ª Via Entregue” (Id 6850126), o que invalida a conclusão no sentido de reprovar o equipamento e atribuir a responsabilidade ao usuário pelo seu incorreto funcionamento.

Dessa forma, não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos §§6º e 7º de seu art. 129 assim estabelecem:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

(Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(destaquei)

Se não bastasse, considero que a aventada fraude no aparelho, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

De acordo com a apelante, seus técnicos reprovaram o medidor retirado da unidade consumidora em razão de seu incorreto funcionamento, causado por estar “
com o disco arranhado por intervenção de terceiros
” (Id 6850126), o que foi veementemente refutado pelo autor/apelado em suas manifestações.

A meu ver, a manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita por parte da concessionária de serviço público, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja devidamente descortinada, tal qual ocorrido no caso concreto.

Logo, a constatação feita na inspeção técnica de que o disco do medidor de energia elétrica estaria “arranhado” não comprova, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio autor ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia elétrica, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, seja por não ter sido reprovado nos ensaios de exatidão e do registrador, seja por não ter sido comprovado que o autor/apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

E mais: é intuitivo que a adulteração do medidor de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora ou por alguém sob as suas ordens, nas hipóteses em que verdadeiramente descortinada, tem por finalidade, sem dúvida alguma, a de mascarar o consumo real de energia elétrica e, de resto, ocasionar a redução do valor a ser pago à EDP pelo serviço prestado, o que não ocorreu de forma significativa no caso concreto.

Isso porque, da análise do histórico de consumo anexado pela apelante, do qual foi destacado o período de 04/2021 a 09/2021 como sendo o de irregularidade na medição (Id 6850125, p. 13), é perceptível uma redução pouca significativa no consumo de energia elétrica.

Apenas para ilustrar: nos seis meses anteriores a sobredito intervalo, foram pagos valores pouco inferiores aos registrados no período analisado pela EDP (R$ 204,00, R$ 303,00, R$ 272,00, R$ 205,00, R$ 162,00 e R$ 225,00), ao passo que, no período em que teria sido constatada irregularidade, os valores não foram muito inferiores (R$ 168,00, R$ 160,00, R$ 178,00, R$ 168,00, R$ 173,00 e R$ 167,00), ou seja, é bastante duvidoso que o autor/apelado tenha, deliberadamente, adulterado o medidor de energia elétrica que guarnecia a sua residência com vistas a lograr tão insignificante redução em suas faturas.

A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, muito embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
1
, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo autor, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.

Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A propósito, transcrevo precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe de 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/4/2017, DJe 3/5/2017)

Em suma, sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

No que se refere ao
dano moral
, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de
serviço público essencial
, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária de serviço público.

Da mesma forma, vem reiteradamente decidindo aquela Corte Superior que apenas a inadimplência
atual
autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos
pretérito
s
em nome do usuário. Por “dívida atual”, há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária, mediante procedimento de recuperação de consumo.

Dessa forma, sendo indiscutível o liame causal entre a conduta da requerida e os danos decorrentes da suspensão de serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), não tenho dúvida em chancelar a sentença que condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença na parcela impugnada pela requerida EDP,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% o percentual fixado na sentença a título de verba honorária.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
e
lhe nego provimento
.

É como voto!

2. Da apelação adesiva de Terciso Caliman Demartin

Alega o apelante adesivo, em suma:
(i)
se não bastasse as arbitrariedades praticadas, a apelada suspendeu, em 17/05/2022, o fornecimento da energia elétrica de sua residência diante do não pagamento do débito objeto de discussão na lide, expondo-o a vexame e humilhação perante os moradores de sua comunidade;
(ii)
o dano é presumido, por ter havido a prática ilegal de promover uma cobrança indevida pela concessionária e suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora;
(iii)
o valor arbitrado na sentença a título de dano moral (R$ 3.000,00), não pode ser considerado como proporcional e razoável diante do contexto dos fatos narrado nos autos; e
(iv)
impõe-se a reforma da sentença apenas a fim de que seja majorado o quantum indenizatório, para tanto propondo a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Conforme vimos ao ser analisado o recurso interposto pela concessionária, é indiscutível a ocorrência de dano moral decorrente da indevida descontinuidade de serviço público essencial, restando-nos averiguar, diante do
recurso adesivo
interposto pelo autor, a razoabilidade e a proporcionalidade do quantum indenizatório.

A meu ver, se não tem razão a concessionária ao sustentar a excessividade da importância arbitrada na sentença a título de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), igualmente não tem o autor/apelante adesivo ao postular a sua majoração.

Rememoro que, na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente:
(
i
)
a repercussão na esfera do lesado;
(
ii
)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
iii
)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Como visto até aqui, não resta dúvida de que o autor faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, considero que o
quantum
indenizatório justo no caso concreto deva ser mesmo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso adesivo
interposto por
T
erciso Caliman Demartin
.

É como voto.

_____________________________

1
Res. ANEEL nº 1.000/2021, Art. 585. O consumidor é responsável:

I - pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel; e

II - pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.